Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-64.2007.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000156-64.2007.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: AGE - LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): MARIA DA PIEDADE BURGOS SANTANA, ALEX BURGOS SANTANA, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA EMBARGADO: ANELIZA JULIÃO DE JESUS Advogado(s): ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, EDUARDO POMBINHO DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362, DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. ANÁLISE ADEQUADA PELO COLEGIADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0000156-64.2007.8.05.0054, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.